Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717480-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA CONCEICAO LINO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente Luciana da Conceição Lino pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava à autorização e custeio de sua cirurgia de histerectomia total. A agravante narra que, em razão de sangramento contínuo, foi requerida a cirurgia de histerectomia total, a qual, inicialmente seria classificada como eletiva, mas que, demorados mais de três (3) meses sem a autorização do procedimento pelo plano de saúde, veio a ter complicações graves em seu quadro de saúde, de modo que o seu deferimento deve ser urgente. Argumenta, com isso, que o seu quadro clínico evoluiu para emergência médica, com hemorragias, necessidade de infusão intravenosa de ferro e perda da capacidade laboral, conforme laudo médico, preenchendo a definição legal de urgência do art. 35C II da Lei 9.656/1998 e do art. 2o I da RN 465/2021, de modo que a recusa e demora na autorização, configura abuso contratual e viola o direito fundamental à saúde. Requer a concessão de tutela antecipada para que a seguradora autorize e custeie integralmente a sua histerectomia abdominal e internação, em até vinte e quatro (24) horas, em hospital credenciado disponível, sob pena de multa diária ou, subsidiariamente, o depósito judicial do valor orçado ou reembolso integral das despesas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que, a demora de mais de três (3) meses na autorização do plano de saúde da cirurgia pleiteada, já causou o agravamento da saúde da agravante, passando por profundo sofrimento, angústia e, inclusive, afastamento das suas atividades laborais. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. O relatório médico juntado aos autos atesta que a paciente é portadora de sangramentos uterino anormais, anemia, astenia, com o útero aumentado contornos lobulados e múltiplos nódulos submucoso, intramural e subseroso (ID no 71440538). No mesmo laudo, o médico relata, ainda, que a cirurgia de histerectomia abdominal total foi solicitado desde janeiro de 2025, sem resposta do convênio, continuando a paciente com sangramento uterino anormal e significativo, com abalo psicológico, tendo a demora na liberação do procedimento afetado diretamente na sua mobilidade e capacidade de realizar suas atividades laborais, alterando a sua qualidade de vida. Com efeito, a grande demora na autorização da cirurgia pelo plano de saúde, desde janeiro deste ano, além de causar piora no quadro de saúde da agravante, ultrapassa o prazo normativo para autorização e se configura em abuso contratual. Nessa perspectiva, constituindo o direito à vida e à saúde, bens valiosos garantidos constitucionalmente, não podem ser colocados no plano meramente financeiro das relações jurídicas contratuais estabelecidas entre segurados e seguradoras. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Assim, pelo menos neste juízo de cognição sumária, verifica-se ser indevida a ausência de autorização do tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida postulada, pois eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela parte agravada poderão ser cobradas da parte agravante no futuro, caso não tenha sucesso em seu pleito. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, vislumbram-se os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dessa forma, defiro a tutela antecipada pleiteada para determinar que a parte agravada autorize e custeie integralmente a cobertura a cirurgia de histerectomia abdominal, bem como sua internação e tratamento, em até vinte e quatro (24) horas, em hospital credenciado disponível, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator